Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001540-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUBANK S.A.
AGRAVADO: CENTER DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Antes de iniciar o julgamento dos autos, sobreveio petitório apresentado pelo agravante requerendo a desistência do recurso.
É o relato necessário.
Decide-se.
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, a par do pedido de desistência do recurso (ID 92633953) em razão de acordo celebrado entre as partes, verifica-se que a situação relatada torna prejudicada a análise do recurso. Com efeito, a legislação processual faculta à parte, a qualquer momento, desistir do recurso interposto, consoante previsão do artigo 998 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Pela transcrição acima, verifica-se que a desistência pode ser feita unilateralmente, ou seja, dispensa a anuência do recorrido. Assim, por não se tratar de matéria de ordem pública o pleito deve ser deferido.
Regulamentando o assunto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, assim prevê:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X – Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, com fulcro no art. 51, X, do RITJ/MT.
Decorrido o transito em julgado, arquive-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora